Tribunal: TJSP
Processo: 1117169-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Serviços de telecomunicação. Contratação não comprovada de 19 linhas telefônicas. Ausência de prova válida de aceite eletrônico nos moldes da Lei 14.063/2020. Inexigibilidade do débito e dano moral configurado pela inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes. Multa por rescisão

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Serviços de telecomunicação. Contratação não comprovada de 19 linhas telefônicas. Ausência de prova válida de aceite eletrônico nos moldes da Lei 14.063/2020. Inexigibilidade do débito e dano moral configurado pela inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes. Multa por rescisão antecipada referente a outro contrato (no 0370954722) mantida, por se tratar de obrigação autônoma regularmente assumida e encerrada por solicitação da própria autora. Indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. Parcial provimento ao apelo da autora e desprovimento ao da ré.